Tribunal: TJDFT
Processo: 0700266-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI 10.820/2003. IMPOSSIBILIDADE. TESE FIRMADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO PELO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Controvérsia acerca da legalidade de limitação de descontos mensais na conta-corrente do mutuário para pagamento de empréstimos consignados em folha de pagamento, em aplicação ou não, por analogia, da limitação prevista na Lei 10.820/2003, quando há expressa autorização para tanto no contrato bancário firmado entre as partes.
2. Em sede de julgamento do REsp 1863973/SP, sob a sistemática de recurso repetitivo, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.
3. De acordo com a citada tese repetitiva, a intervenção do Poder Judiciário nas relações privadas, para combate do superendividamento, a fim de revisar eventuais cláusulas abusivas existentes, com vistas a resguardar o mínimo existencial do mutuário, não conduz ao raciocínio de que a intervenção judicial pode substituir ao legislador na regulamentação de contratos desta seara, sob pena de se subverter o sistema legal das obrigações.
4. Agravo de instrumento não provido.